Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-54.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO, NO MAIS.
Apelação.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REFORMA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO, NO MAIS.
Apelação. Obrigação de fazer e de não fazer c.c. reparação de danos. Contrato de trespasse. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma. Situação de hipossuficiência financeira evidenciada. Acolhimento parcial da pretensão. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Prova documental insuficiente para comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores. Prova oral relevante para dirimir a causa. Violação do contraditório e da ampla defesa. Anulação da sentença. Reabertura da instrução probatória.
Recurso parcialmente provido, prejudicado, no mais.